Tribunal: STF
Processo: RE 87883
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDEVIDO. ACÓRDÃO COM
DUPLO FUNDAMENTO, UM DOS QUAIS A RESPEITO DE RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO
DE CLAUSULAS REGULAMENTARES DO B.N.H. (SUMULAS 400 E 454).
INCIDENCIA, AINDA, DAS SUMULAS 282 E 284. DISSIDIO NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE DEIXA DE CONHECER.